Tribunal: STF
Processo: HC 214980
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÊS CRIMES DE ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONCURSO FORMAL PRÓPRIO DE CRIMES. PREMISSAS FIXADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE PROVA INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Francisley de Almeida Melo, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 9.12.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 560.044/PA.



O caso



    2. Em 27.3.2018, o juízo da Segunda Vara Criminal de Belém/PA condenou o paciente ao cumprimento da pena privativa de liberdade de dezesseis anos, quatro meses e vinte e oito dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de trinta e nove dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática do crime previsto nos incs. I e II do 
§ 2º do art. 157, na forma do art. 70, segunda parte, todos do Código Penal (roubo majorado por três vezes).



    3. A defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça do Pará. Em 11.6.2019, a Segunda Turma de Direito Penal, Relator o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, negou provimento ao recurso. Tem-se na ementa desse julgado:



    “APELAÇÃO PENAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO DE AGENTES (POR TRÊS VEZES) - ARTIGO 157, § 2º, I, II C/C ART. 70 DO CPB - RECURSO DA DEFESA - DOSIMETRIA - PENA BASE EXACERBADA E ASSENTADA EM RAZÕES INSATISFATÓRIAS - IMPOSSIBILIDADE - QUANTUM DOSADO E FUNDAMENTADO DE FORMA PROPORCIONAL AO GRAVAME - PEDAGOGIA DO ART. 59 E 68 DO CPB - RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO - INOCORRÊNCIA - AÇÃO ILÍCITA QUE SE ADEQUA AO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES - INTELIGÊNCIA DO ART. 70 DO CPB - RECURSO CONHECIDO, IMPROVIDO DE CUMPRIMENTO IMEDIATO APÓS O DECURSO DAS VIAS ORDINÁRIAS (16 ANOS, 04 MESES E 28 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 39 DIAS MULTA) - DECISÃO UNÂNIME. I - In casu, inquestionável a materialidade e a autoria do delito patrimonial, evidenciada através do inquérito policial de fis. 01-52, Auto/Termo de Exibição de Objeto fl. 24 IPL, Auto de Entrega fls. 25; 26; 27; e 28 IPL, em especial pelas provas orais produzidas, as quais narraram como os bens foram subtraídos das vítimas, mediante emprego de arma de fogo utilizada na ação delituosa, que ratificaram os termos da denúncia e o protagonismo dos réus no ilícito penal reprovável; II - A dosimetria implementada pelo juízo atendeu as regras legais pertinentes, sedimentando a pena base de maneira razoável e proporcional aos gravames, observando a ocorrência de vetor desfavorável, fator que credenciou o aumento da pena base além do patamar mínimo. Precedentes do STJ/STF. Súmulas 17/23 do TJPA; III - Nesse contexto, não há dúvidas de que os acusados praticaram três crimes de roubo contra vítimas diversas, com desígnios autônomos, restando configurado, desta forma, o concurso formal impróprio (CP, art. 70, 2ª parte), que implica, necessariamente, na soma das penas, nos moldes do concurso material. Assim, as penas finais foram aferidas em 05 anos, 10 meses e 20 dias e 13 dias multa, por três vezes (art. 69 do CP), perfazendo no quantum final de 16 anos, 04 meses e 28 dias e 39 dias multa para cada um dos acusados; IV - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal dos réus no evento criminoso, razão pela qual foram devidamente processados e ao final condenados a pena de 16 anos, 04 meses e 28 dias de reclusão em regime inicial FECHADO e ao PAGAMENTO DE 39 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido” (fls. 70-71, e-doc. 2).



    4. Em 5.2.2020, impetrou-se o Habeas Corpus n. 560.044/PA no Superior Tribunal de Justiça. Em 12.5.2020, o Ministro Joel Ilan Paciornik não conheceu da impetração (fls. 77-81, e-doc. 3).



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 9.12.2020, ao prolatar o acórdão impugnado nesta impetração. É a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. ART. 70 DO CÓDIGO PENAL – CP. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo, após a análise do conjunto fático-probatório dos autos, entendeu que houve desígnios autônomos na prática dos três delitos, motivo pelo qual aplicou o disposto da parte final do art. 70 do Código Penal. Para se afastar essa conclusão e reconhecer a figura do concurso formal próprio ou mesmo da continuidade delitiva, é necessário o reexame aprofundado de provas, o que é vedado em habeas corpus. 2. Agravo desprovido” (fl. 99, 
e-doc. 3).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante insiste que, “não obstante tenham os julgadores considerado presente o concurso formal imperfeito, o fundamento elencado pelos doutos permite apenas que se conclua pelo concurso formal puro, haja vista que a violação de patrimônios distintos (pertencentes a vítimas diversas) não basta para caracterizar o desígnio autônomo exigido para que incida a figura da última parte do artigo 70 do Código Penal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega ser “possível vislumbrar a ilegalidade guerreada sem qualquer necessidade de revolvimento probatório” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Acentua que, “como restou colacionado em sentença (e-STJ fls. 30), o paciente, mediante uma só ação, praticou mais de um delito de roubo, idênticos, contra três vítimas, ou seja, no mesmo cenário e com um único desígnio direto” (fl. 4, e-doc. 1). 



    6. Este o requerimento e o pedido:



    “Ex positis, requer a Vossa Excelência seja concedida ordem de habeas corpus em favor do paciente, para o fim de cessar o constrangimento ilegal apontado, aplicando-se ao caso concreto a regra do concurso formal próprio - em detrimento do concurso formal impróprio“ (fl. 5, e-doc.1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 20.8.2019 (fl. 68, e-doc. 1), antes, portanto, de a presente impetração ser protocolizada em 2.5.2022.



    8. Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe. 25.3.2021).



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA” (HC n. 144.742, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe. 9.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel. Min. Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 



    Confiram-se também os precedentes a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    9. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se analisar o pleito de afastamento da regra do concurso formal impróprio de crimes. 



    Não se verifica, no caso sob análise, teratologia ou manifesta ilegalidade. Na espécie, a incidência do concurso formal impróprio de crimes foi afirmada pelo juízo sentenciante à luz das circunstâncias específicas do caso e das provas dos autos, concluindo-se que “foram violados vários patrimônios distintos, especificamente aparelhos celulares, sendo eles, uma aliança de ouro e o veículo de Danny; a bolsa com documentos pessoais, bem como a aliança de Patrícia e, por fim, o aparelho celular da vítima Rafael Rosa”. O magistrado apontou que “não há dúvidas de que praticaram os três crimes de roubo contra as vítimas que compareceram em juízo, com desígnios autônomos, restando configurado concurso formal impróprio (CP, art. 70, parágrafo único), que implica soma das penas, nos moldes do concurso material” (fl. 32, e-doc. 2).



    O Tribunal de Justiça do Pará manteve esse entendimento ao examinar o apelo defensivo. Extrai-se do acórdão do Tribunal estadual:



    “Noutro ponto, forçoso observar, segundo uma detida análise dos autos e a forma de como ocorreram os fatos, a presença de desígnios autônomos por parte dos acusados quando da prática do crime, eis que visaram o cometimento do roubo conscientemente contra vítimas distintas, despojando-as de seus bens, incorrendo, assim, na hipótese do concurso formal impróprio, nos termos do art. 70, in fine, do CPB. (…)



    Nesse contexto, não há dúvidas de que os acusados praticaram três crimes de roubo contra vítimas diversas, com desígnios autônomos, restando configurado, desta forma, o concurso formal impróprio (CP, art, 70, 2ª parte), que implica, necessariamente, na soma das penas, nos moldes do concurso material. Assim, as penas finais foram aferidas em 05 anos, 10 meses e 20 dias e 13 dias multa, por três vezes (art. 69 do CP), perfazendo no quantum final de 16 anos, 04 meses e 28 dias e 39 dias multa para cada um dos acusados” (fls. 78-79, e-doc. 2). 



    No acórdão questionado, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, assentou a inviabilidade da revisão do entendimento das instâncias ordinárias, por demandar “o reexame aprofundado de provas, o que é vedado em habeas corpus”.



    10. Para afastar as premissas das instâncias antecedentes e reconhecer a alegada unidade de desígnios na prática delitiva, de forma a caracterizar o concurso formal próprio de crimes, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONSUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCURSO FORMAL. PLURALIDADE DE CONDUTAS. DOLOS DISTINTOS. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. (…) 7. Em caso de concurso de crimes, é incabível o reconhecimento, em habeas corpus, da incidência do critério da exasperação se as instâncias ordinárias atestaram a pluralidade de condutas e a presença de desígnios autônomos. 8. Não configura vulneração ao dever de motivação das decisões judiciais a rejeição de aplicação da regra do concurso formal próprio baseada em óbices normativos ao critério da exasperação. 9. Ordem denegada” (HC n. 165.036, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.3.2020).



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONCURSO FORMAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal. Precedentes. 2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. A posse de arma de fogo de uso permitido e a posse de arma de fogo de uso restrito configuram, em linha de princípio, delitos distintos e autônomos. De modo que não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, após o trânsito em julgado da condenação, o pronto reconhecimento do concurso de crimes. 3. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 136.330, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.11.2018).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO POR ROUBOS QUALIFICADOS E FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE JUSTIFICADA NOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E NA PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO OCORRÊNCIA DAS CONDIÇÕES OBJETIVAS E SUBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ESSE FIM. REITERAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS REGRAS DE CRIME ÚNICO. AÇÕES AUTÔNOMAS. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA PELOS CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIMES AUTÔNOMOS E OBJETOS JURÍDICOS DIVERSOS. ORDEM DENEGADA. (…) II – O acórdão ora atacado está em perfeita consonância com o entendimento firmado pelas duas Turmas desta Corte, no sentido de que ‘não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro’, sendo certo, ainda, que ‘o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado’ (RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito). III – Consta dos autos que o paciente foi reconhecido como criminoso habitual, uma vez que faz do crime seu modus vivendi. IV – A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido da impossibilidade de revolvimento do conjunto probatório com o fim de verificar a ocorrência das condições configuradoras da continuidade delitiva. (…) VII – Ordem denegada” (HC n. 113.413, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.11.2012). 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora